Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CHEQUES. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTERVALO DE 5 DIAS ENTRE A CITAÇÃO E A AUDIÊNCIA. AUSENCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o prazo mínimo de 5 dias entre a citação e a audiência deve ser observado na fase de conhecimento do processo, ante os termos do art. 20 da Lei de Regência.
2. O intervalo de 5 dias não se aplica ao processo de execução, no qual foi designada audiência de conciliação.
3. Inexistindo revelia ou prejuízo processual ao executado que não compareceu à audiência de conciliação, merece prestígio a decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação, mesmo porque eventual descumprimento de prazo mínimo entre a citação e a audiência poderia resultar na nulidade da audiência, não da citação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.